Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716604-93.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intime-se, pessoalmente, autora, Francisca Maria da Silva, para que confirme se contratou o Dr. George Hidasi Filho para o ajuizamento da presente demanda e, em caso positivo, junte, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração outorgando-lhe poderes com reconhecimento de firma em cartório. Faça-se constar do mandado de intimação pessoal que o Oficial de Justiça deverá certificar se a parte possui conhecimento do presente feito, bem como se autorizou o seu ajuizamento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator